Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709844-65.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA, GLAUCO HERNANDES GALLATE, HIGOR JOSE OLIVEIRA DE MIRANDA, JOSE APARECIDO SANTOS DO NASCIMENTO, MARLON FELIPE DA SILVA, PAULO HENRIQUE ALVES PLACIDO APELADO: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES, DARLEN DA SILVA FERNANDES, DXL SERVICOS DIGITAIS EIRELI, DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES E CIA LTDA D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator